Tribunal: STF
Processo: ARE 1466673
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INCORPORAÇÃO DE QUINQUÊNIOS E PAGAMENTO RETROATIVO DAS VERBAS NÃO PAGAS - AFOGADOS DA INGAZEIRA - DIREITOS E VANTAGENS GARANTIDOS AOS SERVIDORES - INCIDÊNCIA DA LEI Ne 24/90 QUE FEZ A ADOÇÃO DA LEI ESTADUAL Ne 6.123/68 - SUPRESSÃO AUTOMÁTICA APÓS A ECE Nº 16/99 — IMPOSSIBILIDADE - APELO NÃO PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. 1- Observa-se que o fundamento legal, a ser aplicado ao caso, é a lei nº 24, de 12 de fevereiro de 1990, lei essa em vigor e que fez a adoção da lei Estadual nº 6.123/68, instituidora, dentre outras vantagens, do adicional por tempo de serviço. 2- Como se pode constatar dos autos, a supressão do adicional por tempo de serviço guerreado ocorrera de forma automática, sem qualquer norma apta a viabilizá-la. Em outras palavras, o Ente Público Municipal ao implementar os benefícios aludidos pela Lei Estadual, o fez através da Lei Municipal nº 24/1990, pelo que, não poderia a municipalidade, sponte sua, suprimir direito concedido a servidor sem a edição de legislação para tal finalidade. 3- Apelo não provido para manter o comando sentencial de procedência do pedido, mas por outro fundamento. 4- Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 19, 30, I, 34, VII, 37, XIV, e 60, §4º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente